Tribunal: STF
Processo: HC 245416
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 817.351/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VAGA NO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II – In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em reforma do julgado anterior.



    III – As instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, pela impossibilidade da implementação da prisão domiciliar porque há vaga no regime semiaberto, imposto na condenação a ser cumprida, razão pela qual inexiste afronta ao disposto na Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.



    IV – No mais, os argumentos lançados no writ em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.



    Agravo regimental desprovido (doc. 4).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    Sobre o tema, a Resolução 474/2022, do CNJ, modificou o art. 23 da Resolução 417/2021, do CNJ, a fim de intimar a pessoa condenada a dar início ao cumprimento da pena no regime prevalente de sua condenação (semiaberto ou aberto) e ratificar a necessidade de observância da SV 56.



    [...]



    A fim de especificar a forma de cumprimento da SV 56 no âmbito do TJSP, a Corregedoria-Geral de Justiça editou o Comunicado nº 628/2022, que prevê que antes da expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena devem ser requisitadas informações junto à Secretaria da Administração Penitenciária acerca da existência de vaga no sistema carcerário.



    [...]



    Não há dúvidas, portanto, que a ordem de prisão só pode ser emitida se a Autoridade Penitenciária puder disponibilizar vaga para o cumprimento da pena. Não se discute que o juízo requisitou as informações, mas a SAP indicou apenas genericamente que será disponibilizada vaga para o cumprimento de pena em regime semiaberto, sem sequer apontar se existe atualmente alguma vaga ou não. Também não foi especificado em qual unidade penitenciária a vaga estaria disponível.



    Por sua vez, o relatório anexo, elaborado pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a partir das informações oficiais fornecidas pela própria SAP, aponta a absoluta inexistência de vagas em regime semiaberto no sistema carcerário paulista (doc. 1, pp. 5-7).



    Em seguida, conclui:



    Portanto, com fundamento na SV 56, na decisão proferida pelo STF na Reclamação 51.888, na Resolução 474/2022 do CNJ e nos termos do Comunicado CG 628/2022 do TJ-SP, a ordem de prisão deve ser revogada e deve ser expedido contramandado de prisão. Ainda, deve ser concedida a prisão domiciliar (com ou sem monitoramento eletrônico) até que seja realmente disponibilizada vaga para o paciente, caso em que ele deverá ser pessoalmente intimado (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer:



    [...] seja concedida a presente ordem de habeas corpus para:



    a) reformar a ordem de prisão, com a expedição de contramandado, e conceder a prisão domiciliar até que seja disponibilizada vaga para o sentenciado, nos termos do tópico.



    b) Ainda, requer a concessão da medida em sede de liminar (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.



    No caso, o Tribunal de origem expressou o seguinte (fl. 52):



    “Ao que se depreende dos autos, a expedição do mandado de prisão decorreu de determinação judicial assim fundamentada:



    “Conforme informação da Secretariada Administração Penitenciária do Estado, há vaga disponível para cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.



    Tal fato afasta a incidência da regra constante da Súmula Vinculante 56.



    Noutro vértice, torna desnecessária a prévia intimação do condenado a respeito, pois, após sua prisão e realização da audiência de custódia, cumprirá a reprimenda em estabelecimento adequado, compatível com o regime aplicado e suas condições pessoais e, ainda, se possível, mais próximo de sua família, garantindo-se, portanto, todos os direitos previstos nas normas de regência.



    De observar-se, também, que a prévia intimação do sentenciado somente se faz necessária se não houver vaga para cumprimento da reprimenda aplicada em estabelecimento adequado o que, repita-se, não é o caso, pois, nessa hipótese, a fim de impedir a prática de constrangimento ilegal, deve o juízo da execução adotar forma alternativa de cumprimento, como a monitoração eletrônica e a prisão domiciliar, que exigem, aí sim, tal providência de cientificação.”



    Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou coação praticada pela autoridade impetrada.”



    Ocorre que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos, com destaque para os excertos abaixo (fls. 105-107):



    “No que tange à concessão de prisão domiciliar em sede de execução penal, esta somente é admitida nas hipóteses elencadas no art. 117 da Lei n. 7.210/1984, as quais pressupõem estar o reeducando no gozo do regime aberto, conforme se infere-se da leitura do dispositivo:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.”



    Com relação à concessão de prisão domiciliar no caso de eventual falta de vaga no regime fixado para o cumprimento da pena, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no Tema Repetitivo n. 993, no sentido de que:



    “A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam:



    (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e



    (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto” (grifei)



    Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, pela impossibilidade da implementação da prisão domiciliar porque há vaga no regime semiaberto, imposto na condenação a ser cumprida, razão pela qual inexiste afronta ao disposto na Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o excerto do julgado combatido quanto ao ponto pertinente (fl. 52):



    [...]



    Assim, não se vislumbra ilegalidade no acórdão ora vergastado, já que o cumprimento da pena se dará no regime adequado, não sendo comprovado pela defesa que o paciente seria alocado em estabelecimento prisional em regime diferente do semiaberto.”



    No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 2-5 — grifos meus e no original).



    De fato, consta dos autos que o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal de Ribeirão Preto/SP (DEECRIM - 6ª RAJ), antes de determinar a expedição do mandado de prisão contra o paciente, solicitou informações à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (doc. 2, p. 7), tal como previsto no item 4 do Comunicado CG n. 628/2022-TJSP, a qual relatou haver vaga disponível para o cumprimento de pena no regime semiaberto, detalhando, inclusive, as providências a serem tomadas no caso. Por oportuno, transcrevo o teor das informações prestadas:



    [...]



    Em atendimento ao solicitado, de ordem do Exmo. Senhor Secretário Executivo, informo Vossa Excelência que serão disponibilizadas vagas para os sentenciados em questão, imediatamente após a comunicação a esta Secretaria sobre a apresentação dos sentenciados no Fórum ou algum estabelecimento subordinado à SSP, e a realização dos procedimentos necessários pela Secretaria da Segurança Pública, tais como legitimação da pessoa presa, realização de exame de corpo de delito e apresentação em audiência de custódia.



    Para a disponibilização da vaga, será analisado os perfis dos sentenciados, situação processual, regime de cumprimento de pena, e proximidade com o local de apresentação, visando facilitar o transporte e escolta para unidade prisional desta Pasta, com a maior brevidade possível.



    Ressalto ainda que a realização de exame de corpo de delito é imprescindível e deve ser feita antes da entrada do preso em unidade subordinada a esta Secretaria, com a finalidade de atestar a integridade física do indivíduo, e a legitimação ou identificação civil da pessoa presa deve ser feita pelo IIRGD, órgão subordinado à Secretaria da Segurança Pública, portanto, esta Pasta não possui meios para a realização de tais atos.



    Além disso, a legislação atual determina que todas as pessoas presas, independentemente do regime de cumprimento de pena, deverão passar por audiência de custódia, antes da  efetiva inclusão em estabelecimento prisional, procedimento este que é realizado fora da Secretaria da Administração Penitenciária.



    Dessa maneira, em cumprimento ao Comunicado CG nº 628/2022-TJSP, cópia abaixo, após a realização dos procedimentos necessários pela SSP e comunicação a esta  Pasta, os  sentenciados serão incluídos em estabelecimento apropriado, dentro do prazo previsto:



    4) O juízo da execução, ao receber a guia de recolhimento, deverá verificar com a Secretaria da Administração Penitenciária se há vaga em estabelecimento penal adequado;



    4.1 Se houver vaga no regime semiaberto, o juízo da execução deverá avaliar a intimação do sentenciado e a expedição do mandado de prisão; informado o cumprimento da ordem de prisão, a serventia deverá certificar, no prazo de setenta e duas (72) horas, se o sentenciado está recolhido em estabelecimento penal adequado, enviando imediatamente os autos à conclusão em caso negativo;



    4.2 Caso não exista vaga no regime semiaberto, o juízo da execução poderá fixar prazo para que a Secretaria da Administração Penitenciária a providencie ou analisar a substituição da privação de liberdade por forma alternativa de cumprimento, como a monitoração eletrônica e a prisão domiciliar.



    [...]. (Doc. 2, p. 6 — grifei).



    O Magistrado de primeiro grau, por sua vez, assim decidiu:



    [...]



    Conforme informação da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado, há vaga disponível para cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.



    Tal fato afasta a incidência da regra constante da Súmula Vinculante n. 56.



    Noutro vértice, torna desnecessária a prévia intimação do condenado a respeito, pois, após sua prisão e realização da audiência de custódia, cumprirá a reprimenda em estabelecimento adequado, compatível com o regime aplicado e suas condições pessoais e, ainda, se possível, mais próximo de sua família, garantindo-se, portanto, todos os direitos previstos nas normas de regência.



    De observar-se, também, que a prévia intimação do sentenciado somente se faz necessária se não houver vaga para cumprimento da reprimenda aplicada em estabelecimento adequado — o que, repita-se, não é o caso —, pois, nessa hipótese, a fim de impedir a prática de constrangimento ilegal, deve o juízo da execução adotar forma alternativa de cumprimento, como a monitoração eletrônica e a prisão domiciliar, que exigem, aí sim, tal providência de cientificação.



    Posto isso, DETERMINO a expedição de mandado de prisão, consignando-se o regime imposto — semiaberto —, e a proibição de cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento penal destinado a condenado em regime fechado.



    Após a prisão, deverá a serventia cumprir a r. determinação constante do item 4.1, segunda parte, do Comunicado CG nº 628/2022 (doc. 2, pp. 14-15 – grifos meus e no original).



    Ao contrário do que sustenta a defesa, portanto, o Juízo da execução criminal competente deu fiel cumprimento ao que determina a legislação de regência e o Comunicado CG n. 628/2022–TJSP, invocado na petição inicial, tudo nos termos da Súmula Vinculante 56, assim redigida:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    A propósito, no julgamento do RE 641.320/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, recurso extraordinário que deu lastro à edição da Súmula Vinculante 56, os Ministros do Supremo Tribunal Federal assentaram que a falta de estabelecimento penal adequado não autorizaria a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.



    Este Tribunal declarou, então, que, havendo déficit de vagas, caberia ao juízo da execução penal determinar as seguintes medidas alternativas: 



    (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 



    (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. 



    Decidiu, ainda, que, até que fossem estruturadas tais medidas, poderia ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Ponderou, também, que tais medidas não pretendiam esgotar alternativas que poderiam ser adotadas pelos juízos da execução penal para equacionar o déficit de vagas nos regimes de cumprimento de pena, confiando às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas. Destacou que o fundamental seria afastar o excesso de execução, in verbis:



    [...] essas medidas não pretendem esgotar as alternativas que podem ser adotadas pelos juízos de execuções penais no intuito de equacionar os problemas de falta de vagas nos regimes adequados ao cumprimento de pena. As peculiaridades de cada região e estabelecimento podem recomendar o desenvolvimento dessas medidas em novas direções. 



    Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas. 



    O fundamental é que estamos afastando o excesso da execução – manutenção do sentenciado em regime mais gravoso – e dando aos juízes das execuções penais a oportunidade de desenvolver soluções que minimizem a insuficiência da execução – cumprimento da sentença em prisão domiciliar ou outra modalidade sem o rigor necessário. O desenvolvimento dessas medidas será deliberado e controlado pelas instâncias ordinárias.



    Assim, nos termos do que se fixou no RE 641.320/RS, cabe ao juízo da execução penal, responsável por fiscalizar a execução da pena e conhecedor da realidade local, avaliar a adequação dos estabelecimentos prisionais reservados ao cumprimento da pena no regime semiaberto e, somente se for o caso, colocar o condenado em prisão domiciliar, até que seja disponibilizada vaga no regime prisional adequado.



    No caso, ao que parece, a defesa busca antecipar-se a uma suposta falta de vaga no regime semiaberto, lançando dúvida sobre o que foi informado pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo ao Juízo da execução, para pleitear, sem nenhum motivo concreto, a colocação direta do paciente em prisão domiciliar. 



    De acordo com esse entendimento, menciono o seguinte julgado proferido em caso análogo:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade a autorizar a indevida supressão. 3. Intimação pessoal do réu solto, com advogado constituído. Desnecessidade. 4. É suficiente a intimação eletrônica, na pessoa do advogado constituído, quando em liberdade o réu. 5. Alegação de que o Juízo da Execução não pode expedir mandado de prisão ao condenado a cumprir pena em regime semiaberto. Improcedência. A legislação penal e a regulamentação da matéria asseguram a imediata adequação da prisão do condenado ao regime fixado na sentença, de modo que está correta a expedição de mandado de prisão àquele condenado a cumprir pena no regime semiaberto. 6. Agravo improvido (HC 205.662 ED-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/3/2022 — grifei).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator